Tribunal: TJBA
Processo: 8063649-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8063649-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PACIENTE: RAIRISON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara de Família Suc. Órfãos da Comarca de Lauro de Freitas - Bahia e outros

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA, RAFAEL DE BRITO SANTOS, LAZARO SILVA DA ROCHA, VITOR RESENDE BACELAR REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. ACORDO HOMOLOGADO.
PAGAMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
IDÔNEA.

INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ATUALIDADE DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ORDEM DENEGADA.

Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos, visando à revogação de decreto prisional expedido em razão do inadimplemento de obrigação alimentar fixada em acordo homologado judicialmente nos autos nº 0507754-29.2018.8.05.0150.

O paciente alegou desemprego, pagamento parcial das parcelas e cumprimento anterior de trinta dias de prisão civil, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da ordem prisional.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o paciente comprovou o adimplemento integral ou justificou adequadamente o inadimplemento da obrigação alimentar; (ii) analisar se há ilegalidade na decretação da prisão civil diante do pagamento parcial e da alegação de dificuldade financeira.

Razões de decidir

A prisão civil do devedor de alimentos encontra amparo no art. 5º, LXVII, da CF/1988, e no art. 7º, §7º, do CPC/2015, sendo cabível apenas diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, o débito que autoriza a prisão civil é aquele correspondente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.

O pagamento parcial das prestações não descaracteriza o inadimplemento apto a ensejar a prisão civil, sobretudo quando não demonstrada a quitação integral nem comprovada causa justificável para a mora.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras não constituem justificativa idônea, devendo eventual revisão do valor dos alimentos ser postulada em ação própria, e não no âmbito do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Ausente prova de quitação integral da dívida e inexistindo vício formal na decisão de origem, não se vislumbra ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão civil.

Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Determina-se o envio dos autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis quanto à execução da nova ordem de prisão.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, não elidido por prova de pagamento integral ou justificativa idônea, autoriza a prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, §7º, do CPC.

2. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria probatória nem à revisão do valor da pensão, devendo a alegação de dificuldade financeira ser arguida em ação própria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n. 8063649-45.2024.8.05.0000
, impetrado em favor do paciente
RAIRISON SILVA DOS SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora

MM06